Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REMARÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA NÃO INTIMADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contrato de cessão de direitos sobre imóvel e indenização por danos materiais e morais, arguindo cerceamento de defesa em razão da não remarcação da audiência para oitiva das testemunhas já anteriormente arroladas e consideradas pertinentes pelo juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a dispensa, pelo juízo de primeiro grau, da prova testemunhal solicitada tempestivamente pela parte autora, após insucesso na intimação das testemunhas, configura cerceamento de defesa capaz de acarretar a nulidade da sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 362, II e § 1o, do CPC admite o adiamento da audiência quando a ausência de pessoa imprescindível decorre de causa justificada, impondo ao magistrado reagendar o ato quando devidamente requerido.
4. O juízo singular previamente reconhece a relevância da prova oral ao deferir a oitiva das testemunhas e, portanto, cria legítima expectativa processual de que tal meio de prova será efetivamente produzido.
5. O direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, assegurado pelo art. 369 do CPC, compreende a possibilidade de produzir todas as provas necessárias ao convencimento do julgador, notadamente quando inexistem indícios de desídia ou manobra protelatória.

6. A ausência de apreciação do pedido de remarcação da audiência, seguida do julgamento antecipado do mérito, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa que enseja a cassação da sentença.
IV. Dispositivo

7. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 362, II, § 1o e § 2o; 369.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APC no 0238698-65.2016.8.09.0051, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, 1a Câmara Cível, j. 21.08.2019.